Tribunal: TJBA
Processo: 8056195-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056195-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANILDA DOS SANTOS FREIRE Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. TEMA 1169 DO STJ. EFEITO MODIFICATIVO. VERBA RETROATIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO TÓPICO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para ajuizamento de ação de cumprimento de sentença coletiva. Aduz-se que o aresto embargado, ao suspender o pagamento de verbas retroativas com base nesse tema, incorreu em contradição, além de apontada, sem êxito, suposta omissão quanto aos pedidos acessórios de reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao caso concreto; (ii) examinar se há omissão quanto à análise dos pedidos acessórios de reajuste de parcelas decorrentes do subsídio/vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam à integração do julgado, corrigindo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Constatada contradição no acórdão ao aplicar o Tema 1169 do STJ — que ainda se encontra pendente de julgamento definitivo — para restringir o pagamento de verbas retroativas em mandado de segurança individual, o que destoa da fundamentação anteriormente adotada pelo próprio julgado. Reconhecido o vício de contradição, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeito modificativo, a fim de excluir o tópico que invocava a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao caso concreto. Afasta-se a alegada omissão quanto aos pedidos acessórios, por se tratar de consequência lógica da concessão da segurança, refletindo-se os reajustes automaticamente nas parcelas cuja base de cálculo é o vencimento básico. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para excluir do acórdão o trecho relativo à aplicação do Tema 1169 do STJ. Tese de julgamento: A contradição entre fundamentos e conclusão no acórdão configura vício sanável por embargos de declaração, inclusive com efeito modificativo. A pendência de julgamento de tema repetitivo não autoriza sua aplicação automática para restringir direitos já reconhecidos em decisão anterior. O reajuste de parcelas acessórias cujos valores dependem do vencimento básico decorre automaticamente do reconhecimento do direito principal, não havendo omissão quando ausente menção expressa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169 (ainda em julgamento); Araken de Assis, Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056195-48.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante VANILDA DOS SANTOS FREIRE e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em parte, o integrativo, com efeito modificativo, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Setembro de 2024.